Tribunal: TJMMG
Processo: 2000245-19.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000245-19.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000590-16.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 09/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a progressão de regime prisional, sob a alegação de cumprimento do requisito objetivo (temporal). O pedido sustenta inexistência de ato ilegal praticado pela autoridade coatora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o paciente preenche os requisitos subjetivos necessários para a progressão de regime prisional; (ii) analisar se houve ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora ao indeferir o pleito de progressão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos (cumprimento de parte da pena) e subjetivos (bom comportamento carcerário). 4. Os autos demonstram que o paciente não preenche os requisitos subjetivos, tendo em vista a prática reiterada de condutas que configuram faltas graves, tais como desrespeito a superior, ameaça e lesão corporal, fatos devidamente comunicados pelas autoridades competentes e registrados no curso da execução penal. 5. A transferência do paciente para outra unidade prisional, motivada pela prática de crime envolvendo outro detento, reforça a ausência de bom comportamento carcerário, elemento indispensável para a progressão de regime. 6. O mau comportamento do paciente acarretou, inclusive, a instauração de nova ação penal (Processo nº 2000177-60.2024.9.13.0003), corroborando a inexistência de requisitos subjetivos necessários para a concessão do benefício. 7. Não se verifica, nos autos, qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a concessão do habeas corpus, permanecendo inalterada a situação do paciente desde a decisão liminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O direito à progressão de regime exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal. 2. A prática de faltas graves, devidamente apuradas, impede o reconhecimento do bom comportamento carcerário, requisito subjetivo essencial à concessão da progressão de regime. 3. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora quando indeferido o pleito de progressão em razão de ausência dos requisitos legais. ––––––––––– Dispositivos relevantes citados: art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (LEP). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Urias Silva, impetrante/advogado Giovanni Junqueira Lemes e coator apontado juiz de direito titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Urias Silva, por meio do qual se busca, liminarmente, a progressão para o regime semiaberto, para o qual teria cumprido os requisitos objetivos em 05/04/2024, sendo que tal pedido foi indeferido pela autoridade dita coatora. Antes de decidir a liminar, foram colhidas as informações da autoridade dita coatora, que as prestou, de forma absolutamente satisfatória, no Evento 17 destes autos. Segundo o juiz titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME): [...] O paciente foi preso em flagrante em 19/03/2022 e teve sua prisão convertida em preventiva em 21/03/2022. Em 10/07/2023 (autos n. 2000246-69.2023.9.13.0001), foi deferido o pedido da defesa para que o paciente desse início ao cumprimento provisório da pena, sendo determinado a expedição da respectiva guia de execução e a implantação dos autos no SEEU. Em 20/07/2023, foram distribuídos os autos n. 2000590-16.2023.9.13.0001 de execução penal no SEEU, referente à condenação dos autos n. 2000246-69.2022.9.13.0001. O Conselho Permanente de Justiça condenou o paciente à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, e em sede de julgamento do recurso de apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça Militar reformou a sentença e fixou a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado. Em 20/08/2023, o paciente requereu a retificação do atestado de pena, que estava cadastrado com a pena aplicada na sentença, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fazer constar a pena fixada no recurso de apelação e consequentemente a progressão de regime, pois já teria cumprido mais de 1/6 da pena; com a progressão de regime para o semiaberto requereu: a concessão de saída temporária, autorização para o trabalho externo, autorização para o estudo e a remição de pena e autorização para a prática de culto religioso. Em 30/10/2023, o magistrado subscritor destas informações deferiu parcialmente o pedido do paciente e deferiu a retificação do atestado de pena, para fazer constar a pena fixada em sede de apelação; indeferiu o pedido de progressão de regime, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo consistente na boa conduta carcerária, tendo em vista a informação do comandante do 1º BPM no sequencial 17, informando a prática, em tese de condutas de desrespeito a superior e ameaça por parte do paciente; indeferiu o pedido de saída temporária e autorização para o trabalho externo por serem incompatíveis com o regime fechado; indeferiu o pedido de autorização de estudo para remição da pena, notadamente por não ser tal instituto aplicável ao paciente que possui escolaridade de nível superior, conforme orientação do STJ; indeferiu o pedido de autorização para a prática de culto religioso, pois deve ser organizado pelo comandante da unidade prisional em que o paciente se encontra; julgou prejudicado o pedido de saída para realização da prova do concurso público. Em relação aos fatos que motivaram o indeferimento da progressão de regime, está em curso a ação penal n. 2000177-60.2024.9.13.0003. Em 22/03/2024, a unidade prisional comunicou a transferência do paciente em razão da prática do crime de lesão corporal envolvendo os custodiados da unidade. Em 13/11/2024, o paciente interpôs recurso de agravo em execução contra a decisão supramencionada, tendo o magistrado subscritor destas informações, em sede de juízo de retratação, mantido a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em 26/08/2024, o comandante do 34º BPM comunicou que foi apurada a conduta do paciente e que houve o cometimento de falta grave, conforme consta no Despacho do Protocolo: 2024-000244381. [...] Nos termos da decisão que consta no Evento 19, indeferi o pedido liminar, por entender que a decisão do juiz primevo, que não permitiu a progressão do regime neste momento, está revestida de legalidade. O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 23, pugna pelo não conhecimento do writ ou, no mérito, pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão é simples, sem obstáculos à plena solução. Em primeiro lugar, conheço do presente writ, pois o agravo em execução penal não foi interposto contra a decisão atacada neste momento, mas contra a decisão que determinou a transferência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 paciente de unidade prisional em face da prática, em tese, de crime de lesão corporal contra outro detento. O recurso interposto não diz respeito à progressão que se busca neste momento. Pois bem. Nenhuma alteração de fato ou de direito veio aos autos após a decisão liminar, e neste feito há provas da inequívoca ausência de ato ilegal da autoridade dita coatora. O próprio impetrante busca a progressão de regime com base no cumprimento de requisito objetivo, qual seja, o temporal, e está absolutamente silente quanto à ausência dos requisitos subjetivos. Quanto aos requisitos subjetivos, aliás, os autos de origem demonstram que o paciente não cumpre os requisitos subjetivos, que são necessários, como bem comunicado nas informações prestadas pelo douto juiz de direito titular da 1ª AJME. Vejam, vossas excelências, que o comandante do 1º Batalha de Polícia Militar (BPM) informou que o paciente teria incorrido na prática, em tese, das condutas delitivas de desrespeito a superior e de ameaça. E mais. Em 22/03/2024, a unidade prisional comunicou a transferência do paciente, em razão da prática do crime de lesão corporal envolvendo custodiados da mesma unidade. Em 26/08/2024, o comandante do 34º BPM comunicou que foi apurada conduta do paciente que representa o cometimento de falta grave. Por fim, o mau comportamento, delitivo, do paciente acarretou a instauração de nova ação penal contra ele, em curso na 3ª AJME com o número 2000177-60.2024.9.13.0003. O direito à progressão de regime exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112, da LEP, e as faltas praticadas devem ser observadas para aferição do requisito subjetivo da progressão no que concerne ao bom comportamento carcerário. E ausente o requisito, está perfeita a decisão adotada pela autoridade dita coatora, sendo que a situação do paciente permanece inalterada, pelo menos é o que se constata na via angusta deste habeas corpus. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator